Tribunal: TJDFT
Processo: 0000591-93.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na primeira fase de dosimetria da pena, a sentença considerou as circunstâncias judicias favoráveis ao réu, fixando as penas-bases referentes aos crimes praticados em seus mínimos legais.

2. Presente a agravante da reincidência, majora-se a pena na segunda fase de sua dosimetria.

3. Havendo causa de aumento da pena, correta sua aplicação na terceira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

4. Apelação conhecida e desprovida.